Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE CONJUGAL. EXONERAÇÃO TÁCITA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E DE DECISÃO JUDICIAL. ALIMENTANDO. CRIANÇA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE.
1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.” (Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, REPDJe 24/09/2008, DJe 08/09/2008). O alimentando possui seis anos de idade, motivo pelo qual sequer pode se falar em cancelamento tácito da obrigação, já que os alimentos a que tem direito decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) e do grau de parentesco (CC, arts. 1.694 e seguintes).
3. Eventuais alterações na situação fática que ensejaram o ajuizamento das ações judiciais, tais como a prestação de alimentos “in natura” por certo período, devem ser comunicadas ao juízo.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (CPC, art. 373), tampouco de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação alimentar, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, VII).
5. Recurso conhecido e não provido.